Tribunal: TJPA
Processo: 0814331-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814331-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: VALDOMIRO DE OLIVEIRA DIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA FINS DE TRATAMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DISPONDO ACERCA DA NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66-A, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94, APLICADA POR ANALOGIA E DE FORMA SUBSIDIÁRIA COM O ARTIGO 16, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 3.298/99. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0802012-31.2021.8.14.0008, ajuizada por VALDOMIRO DE OLIVEIRA DIAS NETO, deferiu o pedido de tutela provisória requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 7483404, págs. 1/13), historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada afirmando que é professor de História e genitor da infante Ana Beatriz Tapajós Dias, que apresenta Transtorno Global não Especificado no Desenvolvimento, CID f 84.0.

Diz que, diante dessa circunstância, o recorrido postulou tutela provisória de urgência com vistas à redução de sua carga horária no trabalho de 160 (cento e sessenta horas) para 100 (cem horas) mensais.

Frisa o recorrente que o juízo de origem deferiu tutela provisória em favor do apelado e o compeliu a reduzir a carga horária para 100 (cem) horas mensais, sem redução dos vencimentos, arbitrando, para tanto, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Defende o agravante a necessidade de suspensão do processo originário em razão do reconhecimento de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP.

Requer, diante disso, o sobrestamento da lide originária até o pronunciamento do Pretório Excelso.

Prossegue afirmando que não há comprovação no sentido da incompatibilidade entre a jornada de trabalho e o acompanhamento médico do infante; que a decisão importou em violação à Lei n° 9.494/97, visto que a ausência de profissional em sala de aula impactará no exercício do direito à educação de outras crianças.

Apresenta fundamentos a respeito da aplicação analógica da Lei Estadual nº 9.313/2021 que, incluindo o artigo 66-A, § 1º, da Lei nº 5.810/94, estabeleceu que a redução de carga horária não pode ultrapassar 1 (uma) hora diária do servidor.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com vistas a suspensão da decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com o fim de de que a redução da carga horária não exceda ao previsto no artigo 66-A, § 1º, da Lei nº 5.810/94.

Em decisão consignada no id. 7502363, págs. 1/4, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado no id. 8474895, pág. 1, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau,
absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 8523855, págs. 1⁄2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Barcarena, ora agravante, contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer aforada por Valdomiro de Oliveira Dias Neto que deferiu tutela provisória
em favor do recorrido, reduzindo a sua carga horária
de 160 (cento e sessenta) horas mensais para 100 (cem) horas mensais, sem decréscimo remuneratório, ante o fato de possuir filho com enfermidade.

De início, é de se ressaltar que apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter reconhecido a Repercussão Geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, não houve determinação de sobrestamento dos feitos com idêntica matéria.

Dito isso, em relação ao mérito da controvérsia, não se desconhece o direito de o servidor à redução de jornada de trabalho para fins de assistência à pessoa com deficiência na família. Nesse cenário, o novel artigo 66-A, § 3º, da Lei Estadual nº 5.810/94, aplicado por analogia e subsidiariamente na espécie, prescreve, para a implementação da medida em discussão, a necessidade de avaliação por junta profissional formada por profissionais médico, psicólogo e assistente social.

Art. 66-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.

(...)

§ 3° A comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo dependerá de avaliação da pessoa com deficiência por junta oficial multiprofissional, integrada por pelo menos um médico especialista na área da deficiência, um assistente social e um psicólogo.

Vale destacar que a previsão normativa se encontra em consonância com o que dispõe o artigo 16, § 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99, que trata sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
verbis
:

Art. 16.

Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis pela saúde devem dispensar aos assuntos objeto deste Decreto tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

(...)

§ 2º

A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada caracterizada por equipe multidisciplinar de saúde, para fins de concessão de benefícios e serviços.

Portanto, no caso vertente, analisando-se o caderno digital, observa-se que apesar de a filha do agravante apresentar patologia enquadrando-a como pessoa portadora de deficiência, conforme documento médico (id. 29102813, pág. 8), não houve, no caso, observância à exigência ao norte mencionada para que fosse deferido o pleito questionado.

Nesse cenário, não se vislumbra, até o presente momento, a probabilidade do direito em favor do ora agravante, dada a ausência de prova incontroversa. Isto porque não foi realizada avaliação a respeito da necessidade de redução de sua carga horária por intermédio de junta de saúde multiprofissional, devendo, diante disso, ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento no sentido de suspender os efeitos da decisão recorrida.

É como o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/07/2022